Tribunal: TCU
Processo: 016.899/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8746/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao Hospital Universitário de Brasília e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.899/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Esterilize - Prestação de Serviços de Esterilização Ltda. (26.747.677/0001-81). 1.2. Entidade: Hospital Universitário de Brasília - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Dalmo Rogério Souza de Albuquerque (10010/OAB-DF), representando Esterilize - Prestação de Serviços de Esterilização Ltda; Alice Oliveira de Souza Cavalcante (46.204/OAB-DF), Alan Soares Eleuterio (61.641/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Danilo Lopes Baliza (35619/OAB-GO), representando Lavest Lavanderia e Esterilização Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.